Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-94.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019547-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ANTONIO SANTANA NESTORIO - CPF: 413.882.759-53 (AGRAVANTE), GASTAO BATISTA TAMBARA - CPF: 893.872.449-20 (AGRAVANTE), URTIGAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. - ME - CNPJ: 37.431.723/0001-55 (AGRAVADO), ADUFERTIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (AGRAVADO), LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN - CPF: 335.018.829-04 (AGRAVADO), IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN - CPF: 407.551.269-04 (AGRAVADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA/AMPLIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -

EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE QUOTAS/AÇÕES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO -

NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA - ARTIGO 851 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de pedido de nova penhora ou de ampliação, é totalmente desnecessária que a decisão seja fundamentada, basta um simples despacho de deferimento ou indeferimento, após verificado se é o caso ou não de tal desiderato.

Não há que se falar em decisão surpresa quando a determinação de nova contrição sem prévia oitiva da parte devedora não gera nulidade alguma, à míngua de prejuízo, porquanto esta pode ser impugnada após a formalização do ato, muito mais ainda em se tratando de execução, de natureza satisfativa por excelência, cujo princípio regente é o da máxima efetividade.

Existindo penhora sobre quotas/ações, a qual pende de avaliação, eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação ou nos casos do artigo 851 do CPC/15 (
I- a primeira penhora for anulada; II- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III- o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem constritos judicialmente) ou, ainda, em caso de perecimento, destruição ou subtração do bem originalmente penhorado
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTONIO SANTANA NESTORIO e GASTÃO BATISTA TAMBARA,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT que, nos autos do
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1002425-27.2021.8.11.0046
ajuizada em face de
URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, ADUFERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, LAUDEMIR ANTONIO SEBEN e IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN
, que indeferiu o pedido de arresto de ativos financeiros dos agravados.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam em síntese a necessidade de se reconhecer a existência de grupo econômico entre as empresas URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME e ADULFERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, bem como a ocorrência de fraude e confusão patrimonial, aptos a redirecionar os atos executivos à empresa ADULFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES e aos seus sócios LAUDEMIR e IVANA.

Sustentam que a empresa URTIGÃO, por seu sócio, Sr. LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, nos autos do processo nº 1741-47.2006.811.0046 (Código 20630) em trâmite na mesma Vara e Comarca, promoveram uma composição amigável com o Sr. ANTONIO BRAZ ZONTA, o qual confessou dever o importe de 250 mil sacas de soja à Urtigão.

Afirmam que o Sr. LAUDEMIR, como sócio da URTIGÃO, expressamente direcionou tais créditos a sua pessoa física, indicando terceiros (seus filhos) para receber os aportes financeiros, quais sejam, MARCO ANTONIO MATTA SEBBEN e MATHUES MATTA SEBBEN.

Asseveram que os supostos credores formam um grupo econômico (Grupo Sebben), sob a gerência do executado LAUDEMIR, situação essa reconhecida pelo próprio Instrumento de transação na
cláusula 5ª
.

Aduzem que resta devidamente comprovada a necessária responsabilização patrimonial da empresa ADUFERTIL e de seus sócios, vez que todos se beneficiaram pela confusão patrimonial, dilapidando a empresa URTIGÃO e gerando prejuízos aos seus credores.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, a fim de que seja promovido o arresto eletrônico bancário (SISBAJUD) nas contas dos agravados, no importe de R$ 664.996,56 (seiscentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) e, sucessivamente, a averbação de indisponibilidade dos bens particulares dos sócios da empresa URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, bem como a averbação da existência de ação sobre às margens das matrículas dos imóveis indicados.

Liminar indeferida, conforme ID nº 108107499.

Sem informações, conforme ID nº 123594468.

A contraminuta foi apresentada no ID nº 123086959, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que ANTONIO RODRIGUES, credor originário, era cliente das empresas URTIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME e ADUFERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME e teria adquirido 4 pedidos de produtos, garantindo o pagamento com a emissão de CPR em favor da empresa URTIGÃO em 30.09.2004.

Em razão das mudanças econômicas na época, o credor originário promoveu a Ação de Consignação nº 1048-97.2005.811.0046, anexando os pedidos e recibos de entrega dos produtos objeto da CPR, onde constou que os pedidos haviam sido realizados pela empresa ADUFERTIL e a entrega pela URTIGÃO.

Em 09.06.2005 a empresa URTIGÃO teria proposto ação de execução da aludida CPR em desfavor de ANTONIO RODRIGUES (Autos nº 1639-59.2005.811.0046). Contudo, o feito foi extinto por ilegitimidade ativa e, por consequência, a ação de consignação também foi extinta, ocasião em que foi determinada a restituição dos valores depositados em Juízo.

Diante disso, ANTONIO RODRIGUES ingressou com cumprimento de sentença e, mesmo após tentativas de buscas, não localizaram valores ou bens para penhorar.

Em 26.07.2018 o crédito de ANTONIO RODRIGUES foi cedido para CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA.

Em 17.07.2019, a demandada URTIGÃO teria questionado o valor e ofertado em garantia um crédito do antigo credor, aduzindo que não caberia desconsideração.

Em sede de manifestação CARLOS RODRIGO DE OLIVEIRA respondeu a impugnação ofertada por URTIGÃO e ao final informou que havia cedido o crédito para ANTONIO SANTANA NESTORIO.

Em 03.06.2021 o Juízo recebeu o pleito de cessão e homologou.

Em 17.08.2021 foi proposta o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1002425-27.2021.8.11.0046 apresentado por ANTONIO SANTANA NESTORIO e GASTÃO BATISTA TAMBARA em desfavor de URTIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, ADUFERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME, LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN e IVANIA MARIA MATTANA SEBBEN.

Na peça inicial, os autores alegaram existência de grupo econômico entre as empresas URTIGÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME e ADUFERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, bem como a ocorrência de fraude e confusão patrimonial, aptos a redirecionar os atos executivos à empresa ADUFERTIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES e aos seus sócios LAUDEMIR e IVANIA.

Diante de tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência provisória a fim de que seja determinado o arresto on line, via SISBAJUD, da quantia de R$ 664.996,56 (seiscentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos) nas contas existentes em nome dos requeridos e, sucessivamente a averbação de indisponibilidade dos bens particulares dos sócios da empresa URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, bem como averbação da existência de ação sobre as margens das matrículas dos imóveis indicados.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi recebido e o andamento da ação de consignação nº 1048-97.2005.811.0046 – Código 15932) suspenso (ID nº 64140982).

Ainda, na mesma decisão, o Julgador singular, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, ante a necessidade de instauração de prévio contraditório.

Contra a referida decisão, a parte autora interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

O cerne deste recurso consiste em analisar o acerto ou desacerto da decisão singular que indeferiu a tutela cautelar de arresto dos bens dos sócios da empresa.

Não é de se olvidar que com advento do novo Código de Processo Civil, para disciplinar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, este passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o
“CAPÍTULO IV
” do “
TÍTULO II”
, denominado justamente “
DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍRICA”
, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todo CPC/15, sem correspondência no CPC/73.

Pela redação dada ao
artigo 134 do CPC/15
, enterrou-se de vez

todas as teses de que o mecanismo jurídico deve ser operado através de incidente com a decida citação, a fim de oportunizar o terceiro o contraditório e a ampla defesa, posto que pela simples leitura do texto abaixo permite ao Juiz, em qualquer processo ou procedimento, aplicar o instituto, inclusive dispensando-se a instauração do incidente se a
desconsideração da personalidade jurídica
for requerida na petição inicial, sem suspensão dos autos, conforme prescrevem os
§§ 2º e 3º do citado artigo
.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas.

§ 2º Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

§ 3º A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

Portanto, trata-se de importante inovação no ordenamento jurídico, posto que, antes da positivação no CPC/2015, via de regra, a desconsideração da personalidade jurídica somente era aventada na fase de cumprimento de sentença/execução, oportunidade na qual se podia verificar a inexistência de bens necessários à extinção da obrigação. Outra importante inovação trazida com o novo CPC foi a possibilidade de se requerer a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, conforme acima delineado, sendo desnecessária “
ação autônoma
”, como muitos defendem.

Todavia, para o acolhimento do aludido instituto, deverá ser demonstrado o efetivo preenchimento dos pressupostos legais, nos termos do
artigo 134, § 4º, do CPC/15
.

O interessado deve comprovar, também,
a fraude, abuso de direito/personalidade
e/ou a
confusão patrimonial
, nos termos do
artigo 50 do Código Civil
, os quais, ao meu sentir,
podem ser considerados os principais pressupostos para a aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica
previsto no artigo 134, § 4º, do CPC/15.

Isto porque, a
fraude
caracteriza-se pela utilização ilícita da autonomia patrimonial da sociedade empresarial, como subterfúgio para ocultar bens e deixar de cumprir suas obrigações.

O
abuso de direito/personalidade
, por sua vez, denota-se da desvirtuação da personalidade jurídica legalmente conferida à sociedade empresarial, caracterizando pelo ato abusivo que vá de encontro à função social da sociedade. Ou seja, trata-se da utilização abusiva dos direitos inerentes à personalidade jurídica de forma a, propositalmente, lesar o terceiro interessado.

A
confusão patrimonial
, por fim, decorre de atos da sociedade e seus sócios (inclusive, outras pessoas jurídicas), em que não há clara delimitação da efetiva propriedade dos bens/ativos, acarretando na utilização indiscriminada dos bens por ambas as partes.

Como nos ensina FREDIE DIDIER JR.:

“..a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”.
(DIDIER JUNIOR, Fredie; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à disregard doctrine, de forma que todos eles serão alcançados."
(STJ, AgInt no AREsp 1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019).

Vale ressaltar que, embora não seja o caso, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE -
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS
, IMPROVIDO. (...)

A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores.

A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no pólo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la.
A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo.
(...)".

(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2014). Grifei.

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

De igual sorte, há situações em que
não se pode aguardar a citação
daqueles que devem ser atingidos pela decisão que acolhe o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de se frustrar o resultado útil do processo.

Em outras palavras, após requerida a desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou na instauração do incidente, havendo o risco iminente de haver desvio ou ocultação de bens por parte de sócios, administradores e pessoas jurídicas que podem ter seu patrimônio constrito, pode ser formulado, concomitantemente, com a

desconsideração da personalidade, o pedido de concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente previsto pelos
artigos 300 e seguintes do CPC/15
, para assegurar o resultado útil do processo

para que, depois, seja realizada a citação das pessoas indicadas pelo autor do pedido, assim, não há que se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido é o magistério de
FREDIE DIDIER JR
. para quem:

“...aplica-se ao incidente de
desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência.
Pode-se, então, pedir a antecipação dos efeitos da desconsideração,
uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista nos arts. 300 e ss., CPC
”.
(DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 18ª ed. Salvador: JusPodvm, 2016. Volume 1.). Grifei.

Evidentemente, melhor seria que o legislador já tivesse previsto esta hipótese de urgência ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Porém, a falta de sua previsão ao lado dos
artigos 133 a 137 do CPC/15
não prejudica uma interpretação sistemática e a combinação destes dispositivos com os dispositivos aplicáveis à tutela provisória de urgência em caráter antecedente (
artigos 300 e seguintes do CPC/15
), adotando-se a solução acima delineada para os casos em que
há clara comprovação de risco de comprometimento do resultado útil do processo
com a citação a que se refere o
§ 2º do artigo 134 e artigo 135, ambos do CPC/15.

É esta a interpretação que dá maior rendimento ao disposto no
artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal
(“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça à direito”).

Feitas tais ponderações, passo à apreciação do mérito recursal.

No caso, ao que evidencia dos fatos e dos documentos apresentados pelos agravantes estes indicam a prática de fraude contra credores e de ocultação de bens, a título de frustrar o recebimento do crédito, situações, que a princípio, revelam a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, o art. 50 do CC disciplina a desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.”

No caso em tela, verifica-se que buscam os agravantes, desde o ano de 2012, recebimento da condenação imposta à empresa URTIGÃO.

Em que pese as tentativas de penhora de bens e, inclusive, de créditos da executada URTIGÃO, nenhum êxito obtiveram os credores, ora agravantes, evidenciando, assim, a insuficiência financeira e patrimonial da executada para saldar a obrigação.

Diante dos contratos sociais anexados aos autos, depreende-se que fortíssimos indícios de nítida confusão patrimonial e administrativa entre a empresa executada
URTIGÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME
e a pessoa jurídica
ADUFERTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA
(ID nº 107326964).

Com efeito, além de possuírem os mesmos sócios – grupo familiar (
LAUDEMIR ANTONIO SEBBEN
e
IVANA MARIA MATTANA SEBBEN
), possuem objeto social semelhante (
comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo
), atuando no mesmo segmento empresarial. Vejamos (ID nº 107326964 – Pág. 13/14 e ID nº 107326964 – Pág. 16/17):

Em outras palavras: tanto a executada URTIGÃO quanto a ADUFERTIL possuem em seus quadros de sócios administradores as mesmas pessoas, isto é, LAUDEMIR e IVANNIA.

Desta feita, a hipótese revela a possibilidade da desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão do arresto de bens dos sócios, bem assim do grupo econômico do qual fazem parte.

Nesse sentido, colaciono julgados dos Tribunais, inclusive de minha relatoria:

“EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DEFERIMENTO DO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PREVISTO NOS ARTIGOS 133 E SEGUINTES DO CPC. ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS DA AGRAVADA. POSSIBILIDADE.ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
RECURSO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - AI - 1693921-6 - Curitiba - Rel.: Desembargador Espedito Reis do Amaral - Unânime - J. 22.11.2017)

(TJ-PR - AI: 16939216 PR 1693921-6 (Acórdão), Relator: Desembargador Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 22/11/2017, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2175 22/01/2018)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ARRESTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL E MANIFESTAÇÃO EXTRA PETITA – - REJEIÇÃO – MÉRITO –
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO - “AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15
– CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA –
TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE
– OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em inépcia da inicial ou manifestação extra petita no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, se presentes os requisitos legais, em especial a causa de pedir e pedido na ação de origem com relação ao sócio da empresa agravada, sua convivente e sua genitora.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: desvio de grãos, alienação de bens da empresa anteriormente ao pedido da recuperação judicial (indeferido e em grau de recurso) e fraude patrimonial, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio e de sua convivente para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa a ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.-

(N.U 1020398-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 03/03/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS –EXISTÊNCIA DE CONGLOMERADO EMPRESARIAL -
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando presentes os requisitos que autorizam a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam: o desvio de finalidade da empresa e a confusão patrimonial entre a sociedade e seus integrantes, há que ser mantido o seu deferimento.

Quando demonstrada a formação de conglomerado empresarial, diante da identidade de sócios e identidade de objeto, há que ser mantida a decisão que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa devedora, para incluir no polo passivo as empresas do Grupo Econômico.-

(N.U 1001480-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 12/07/2021) destaquei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA C/C PEDIDO DE – DESCONSIDERAÇÃO DA PÉRSONALIDADE JURÍDICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESNECESSIDADE - DEFERIMENTO -
“AÇÃO AUTÔNOMA” OU “INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO” – ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CAPÍTULO AUTÔNOMO - ARTIGOS 133 A 137, TODOS DO CPC/15 – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATRAVÉS DE “INCIDENTE” OU REQUERIDA NA PRÓPRIA “PETIÇÃO INICIAL” – ARTIGO 134, § 2º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – DESNECESSIDADE - SÓCIO OU PESSOA JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – ARTIGO 300 DO CPC/15 E ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – FRAUDE – ABUSO DE DIREITO/PERSONALIDADE – DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL – MESMO GRUPO ECONÔMICO - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS – FORTES INDÍCIOS - LIMINAR CONCEDIDA INITIO LITIS INDEPENDENTEMENTE DE CITAÇÃO – POSSIBILIDADE –
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Com advento do novo Código de Processo Civil, o instituto da desconsideração da personalidade jurídica passou a contar com um capítulo autônomo, qual seja, o “CAPÍTULO IV” do “TÍTULO II”, denominado “DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA”, consubstanciado pelos artigos 133 a 137, todos do CPC/15 (sem correspondência no CPC/73).

Desta forma, para postular a desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária “ação autônoma”, basta o “incidente de desconsideração”, cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, podendo ser dispensada a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na própria “petição inicial”, como no caso dos autos, hipótese em que será “citado” o “sócio” ou a “pessoa jurídica”. Inteligência do artigo 134, § 2º, do CPC/15.

Aplica-se ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica o regime da tutela provisória da urgência, uma vez preenchidos os pressupostos gerais da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC/15 e os requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Comprovados fortes indícios de desvio de finalidade previsto no artigo 50, § 1º, do Código Civil, como: fraude patrimonial e desvio de finalidade, circunstância esta que poderia causar danos de difícil reparação e prejuízos imensuráveis ao agravante credor, justifica-se a concessão de tutela de urgência initio litis, com a inclusão e a indisponibilidade dos bens pessoais do sócio, de sua convivente e demais membros da família que participa do mesmo grupo econômico, para garantir o cumprimento da obrigação.

A citação pode ser postergada para dar oportunidade ao cumprimento da tutela antecipada de urgência, principalmente se houver risco ao resultado útil de processo, assim não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, bem como em princípio da não surpresa.-

(N.U 1002679-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) destaquei

Com efeito, justifica-se o acolhimento do arresto de bens de seus sócios, porquanto presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, ou seja, o risco de dano grave, difícil ou impossível reparação e necessidade de garantir o resultado útil do processo, pois eventual dilapidação do patrimônio dos sócios das agravadas inviabilizará a satisfação do crédito objeto do cumprimento de sentença.

De fato, há indícios da tentativa dos sócios ­ representantes legais das agravadas ­ de se esquivarem, propositadamente, do cumprimento das obrigações com os agravantes, mormente por não existir patrimônio algum em nome da pessoa jurídica devedora.

Nesse contexto, deve ser reformada a decisão que indeferiu a tutela cautelar de arresto dos bens dos sócios da empresa, para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravada, inclusive inversa, se for o caso, por consequência, determino o arresto eletrônico bancário (SISBAJUD) na conta dos agravados, limitado ao valor da execução.

Com tais considerações,
dou provimento
ao presente recurso para reformar a decisão recorrida e deferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, inclusive inversa, se for o caso, por consequência, determino o arresto eletrônico bancários (SISBAJUD) na conta dos agravados limitado ao valor da execução.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022